Tribunal: TJSP
Processo: 0047569-52.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes os embargos e, por consequência, extinguiu a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC/73 (correspondente ao art. 924, inciso II, do CPC/2015). Pretensão do exequente-embargado à reforma. Descabimento. Perito judicial que procedeu ao recálculo da conta de liquidação, conforme as balizas fixadas por este Juízo ad quem,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes os embargos e, por consequência, extinguiu a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC/73 (correspondente ao art. 924, inciso II, do CPC/2015). Pretensão do exequente-embargado à reforma. Descabimento. Perito judicial que procedeu ao recálculo da conta de liquidação, conforme as balizas fixadas por este Juízo ad quem, restando confirmada a inexistência de valores a restituir ao apelante. Ausência de impugnação específica acerca do trabalho do expert, que deve ser acolhido. Sentença mantida. Recurso desprovido.